Tribunal: TJDFT
Processo: 0703729-26.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-22
Data de publicação: 2020-08-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. OFERTA DE BENS MÓVEIS À PENHORA. CONSTRIÇÃO DE VALORES DA EMPRESA. BACENJUD. PREFERÊNCIA LEGAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. O dinheiro tem preferência legal no rol previsto no art. 835 do CPC e é legítima a recusa do credor em receber bem móvel oferecido pelo devedor conforme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.
2. Na questão, efetuada a penhora de valores em conta corrente, caberá ao devedor pugnar em primeira instância pelo desbloqueio da quantia ou sua substituição, comprovando a alegada vinculação da verba às atividades essenciais da Empresa.
3. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.